Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726334-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por KÁTIA BRANDÃO DE SOUZA contra ato atribuído ao Sr. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que, no âmbito do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2021, teria deixado de aplicar descontos estabelecidos no Decreto no 42.902/2022 sobre multas punitivas/isoladas lançadas em desfavor da impetrante em razão de descumprimento de obrigações administrativas. Narra, nesse sentido, que pretendia aderir ao programa em questão com a intenção de parcelar débitos relativos a multas administrativas – que, somadas, perfazem R$ 166.330,48 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) – em até cinco prestações, de modo a obter desconto de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o valor devido. Entende que a norma distrital estabelece a incidência do abatimento sobre juros e sobre multas de qualquer natureza, sem delimitar quais são, de modo que, segundo sua narrativa, o desconto deveria ser aplicado também sobre o débito principal, já que relativo a multa isolada pelo descumprimento de obrigação administrativa. Sublinha que, entretanto, ao realizar simulação de parcelamento, o sistema somente calculava os descontos sobre juros e multas de mora, o que a impediu de aderir ao programa da forma como pretendia: parcelando o débito integral em até cinco vezes. Para não perder o prazo estabelecido na norma, destaca que teve de aderir ao programa incluindo somente uma parte dos débitos, dividindo-os em cento e vinte prestações com desconto de 50% (cinquenta por cento) incidente apenas sobre juros de mora e multa por atraso. Esclarece que, em ato contínuo, apresentou requerimento administrativo, autuado sob o no 20220331-72410, “(...) pleiteando a incidência do desconto de 95% sobre as multas decorrentes de descumprimento de obrigação, sendo estas multas punitivas, com lançamentos isolados, de tal modo que o valor destas não se confundem com o valor principal, conforme disposto na legislação distrital (...)” (p. 3), o que teria sido indeferido em 1/4/2022, sem que a questão fosse analisada devidamente. Argumenta que o presente mandado de segurança visa combater ato que contraria o disposto no Decreto no 42.902/2022 do Distrito Federal (art. 1o, inciso IX, art. 2o, inciso II e art. 3o, inciso II), violando, portanto, o princípio da legalidade estrita e da isonomia. Nesse sentido, entende que possui direito líquido e certo à redução dos valores devidos a título de multa de qualquer natureza, considerando a ausência de distinção na legislação. Discorre sobre as circunstâncias que ensejaram o auto de infração originador do débito (no D124116-OEU), defendendo sua natureza de multa e que, portanto, deveria ser cadastrado nos sistemas da administração como “multa” e não como “principal”. Destaca, assim, que o valor correto do parcelamento deveria ser de R$ 6.996,70 (seis mil novecentos e noventa e seis reais) e não o de R$ 13.993,40 (treze mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos) adotado pela administração quando da adesão ao programa. Pontua que a situação do referido auto de infração se repete para todos os demais débitos incluídos no parcelamento com código de receita 6186, já que todos decorrem de multa por descumprimento de obrigação. Conclui, assim, que “(...) caso o parcelamento tivesse sido realizado nos moldes que a Impetrante pretendia desde o momento inicial, qual seja, com desconto de 95% incidentes sobre os valores de multa isolada, juros e multa de mora o montante dos débitos administrativos com código de receita 6186 a ser parcelado seria de R$ 7.559,48 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), divididos em até 5 parcelas (...)” (p. 8). Tece arrazoado em relação ao princípio da legalidade estrita e à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu seu requerimento administrativo, que sequer teria analisado seus argumentos em relação à natureza do débito, mas teria se limitado a mencionar que o valor do desconto se relaciona à quantidade de parcelas. Em relação ao pedido de natureza liminar, assevera que a probabilidade do direito estaria demonstrada em seus argumentos, ao passo que o perigo da demora decorreria da possibilidade de ineficácia do provimento judicial se deferido apenas ao fim do processo, já que está sujeita a efetuar pagamentos em montante superior ao que entende como devido. Em caráter subsidiário, caso indeferida a liminar, pretende realizar depósitos em juízo dos valores das prestações mensais do parcelamento no 0152068846, o que, segundo seu entendimento, seria direito subjetivo do contribuinte. Ao final, pede o deferimento da liminar para “(...) que seja alterado o parcelamento, incluindo o desconto previsto na legislação também sobre o valor das multas lançadas isoladamente (...)” e, no mérito, pugna pela confirmação da medida, com a concessão da segurança para que seja reconhecida “(...) a ilegalidade do cálculo realizado pela Impetrada, determinando a aplicação de descontos em todos os débitos relativos a multas, inclusive as multas lançadas isoladamente, e não somente em relação as multas moratórias e juros, aplicando-se o percentual de 95%, nos termos do art. 3o, inciso II, alínea ‘a’ do Decreto no 42.902/2022 do Distrito Federal (...)” e, subsidiariamente, para que seja aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento). Custas iniciais recolhidas (id. 38797888). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada em provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na situação ora em exame, com as devidas vênias, a pretensão da impetrante esbarra em obstáculos legais que impedem o processamento deste mandamus, que, em suma, questiona ato supostamente ilegal atribuído ao Sr. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL em razão da não aplicação dos descontos estabelecidos no âmbito do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2021 sobre débitos originados do descumprimento de obrigação administrativa. De fato, conforme relatado, a impetrante pretende ver reconhecida a alegada violação da norma que institui o programa como circunstância que teria ensejado erro nos cálculos do desconto a que entende fazer jus, afetando o parcelamento do débito repactuado com o Poder Público. Entretanto, controvérsias desta natureza, que envolvam a análise de cálculos, não podem ser avaliadas, de plano, à luz de provas pré-constituídas, mas pressupõem necessária dilação probatória e, por isso mesmo, não materializam questão passível de dedução em mandado de segurança. Com efeito, não se afigura possível, na via estreita da ação mandamental, discutir percentuais aplicados a título de desconto sobre débitos havidos junto à administração pública, e sua suposta incorreção, para, em caso de concessão da segurança pretendida, readequar plano de pagamento estabelecido em programa de regularização fiscal com o qual a impetrante, ciente de seus termos, expressamente anuiu. Efetivamente, conforme relatado, quando da adesão voluntária ao programa, a impetrante já tinha ciência das condições de pagamento e dos benefícios que lhe seriam dispensados, de maneira que o presente mandado de segurança, inevitavelmente, assume contornos de ação revisional, o que se revela manifestamente impertinente e descabido, evidenciando a inadequação da via eleita. Com estas considerações, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL deste Mandado de Segurança e declaro extinto o processo sem resolução do seu mérito. Sem honorários, diante da expressa vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora